Tribunal: STF
Processo: HC 78181
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Não há, no caso, simulacro de defesa, por não ter sido
dado ao réu um advogado que o defendesse de início ao fim, mas mera
indicação de defensor para cada ato. O paciente sempre teve defesa,
e esta, se constituída por defensores diversos que atuaram com
grande proficiência, se deveu a problemas decorrentes de
circunstâncias ligadas à indistituição da defensoria pública, que,
no entanto, não deixaram o ora paciente indefeso ou com simulacro de
defesa.
- Improcedência das demais nulidades e alegações de mérito
da impetração.
"Habeas corpus" indeferido.